Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO REQUERIMENTO. INVIABILIDADE DA APREENSÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da inércia do autor em promover os atos determinados pelo juízo para localização do veículo e consequente apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito é cabível diante da inviabilidade da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo; e (ii) analisar se houve desídia do autor em dar andamento ao processo, caracterizando a perda do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 prevê a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva como alternativa diante da inviabilidade da apreensão do bem. Todavia, o banco apelante permaneceu inerte, mesmo após intimação para requerer a conversão no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. A ausência do pedido de conversão inviabiliza a relação processual, pois tal requerimento é indispensável.
4. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o autor foi devidamente intimado acerca da possibilidade de extinção do processo e teve oportunidade de se manifestar, atendendo-se ao princípio da não surpresa. A consequente extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige intimação do autor, especialmente quando já foi concedida oportunidade para suprir a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §1o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 07192962620228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023, DJE 12.04.2023.
(g)